Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702977-52.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: DANILO DE LIMA BARBOSA, VIVIANE DE LIMA BARBOSA OLIVEIRA, MARCELO DE LIMA BARBOSA, ADRIANO DE LIMA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento. Ausência de preclusão quanto ao pedido de incidência dos encargos do CPC 523, §1o. Aplicação da teoria da causa madura. CPC 1.013, § 3o, III. O depósito judicial efetuado pelo devedor a título de garantia do Juízo, para o fim de impugnação, não inibe a aplicação da multa cominada no CPC 523, § 1o, por ser inconfundível com pagamento voluntário. A recorrente alega violação aos artigos 520, §§2o e 3o, e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não pode ser obrigada a reconhecer legitimidade de débito decorrente de uma decisão liminar, precária e provisória, pendente de revogação ou confirmação pela sentença de mérito, ainda mais tendo constatado excesso de execução em relação ao valor cobrado, e que foi objeto de oportuna impugnação. Afirma que a aplicação da multa mesmo tendo havido depósito tempestivo do valor executado provisoriamente é incompatível com as garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça. Ao final, requer que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, inscrita na OAB/MG sob o n. 77.061 (ID 71015382). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 520, §§2o e 3o, e 523, §1o, ambos do CPC. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE DEVEDORA. NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC em cumprimento de sentença, quando o devedor realiza depósito parcial do valor executado e solicita a suspensão do pagamento em razão da existência de recurso pendente. A discussão envolve a natureza do depósito efetuado, se configura pagamento espontâneo capaz de afastar as penalidades legais, ou apenas garantia do juízo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que somente se caracteriza como pagamento, para os fins do disposto no § 1o do art. 523 do CPC/2015, o depósito judicial do valor integral da dívida, desde que realizado de forma incondicionada, ou seja, sem subordinar o levantamento da quantia à ulterior discussão sobre a existência ou o montante do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. O acórdão recorrido entendeu que o depósito realizado pela parte devedora tem natureza de garantia do juízo e não de pagamento espontâneo. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.863.808/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71015382. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025